Tribunal: STF
Processo: HC 257228
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Raimundo Rodrigues Bezerra contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.001.244/CE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAIMUNDO RODRIGUES BEZERRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Consta dos autos que o paciente está preso preventivamente, tendo sido pronunciado pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], II e IV, do Código Penal.



    O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi extremamente genérica, sem ao menos levar em consideração os predicados pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, vida pregressa, portador de deficiência física, residência fixa, beneficiário do INSS, além de ter se entregado espontaneamente na delegacia e sempre ter colaborado com a Justiça. Afirma que não há registro nos autos de revisão periódica da necessidade da custódia cautelar, tornando-a manifestamente ilegal. Alega que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica, bons antecedentes criminais, residência fixa e trabalho definido, fatores que reforçam a desnecessidade de sua custódia cautelar. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. A prisão preventiva foi decretada com base nos seguintes fundamentos (fls. 24-25):



    Nesse liame, tenho que a prova da materialidade do crime está demonstrada pelas provas colacionadas aos autos pelo laudo pericial, o qual ter havido morte violenta perpetrada com emprego de arma de fogo, bem como restam amplamente preenchidos os requisitos de indícios de autoria pelo teor dos depoimentos acima mencionados, os quais confirmaram que presenciaram o momento em que o réu atingiu a vítima, através das declarações prestadas e demais provas até então obtidas. Assim, torna-se necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Assim, tenho que a gravidade in abstrato do delito e as circunstâncias concretas do crime, evidenciada, ainda, pelo modo de execução do crime, são bastantes a demonstrar que a liberdade pode gerar risco à ordem pública, fundamento que reconheço como válido a sustentar a prisão cautelar. [...] Considera-se, ainda, que a cautelar extrema é conveniente também para assegurar a aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que o réu se encontra em local incerto e não sabido após o início das investigações. Noutro ponto, a conduta do custodiado se enquadra no tipo penal descrito no art. 121 do CP, sendo que a prisão preventiva, ora decretada, encontra-se albergada no inciso I do artigo 313 do CPP, pois a pena ultrapassa quatro anos. Por fim, não se verifica a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, incluídas no Código de Processo Penal pela Lei. 12.403/11, pois são incompatíveis com a fundamentação acima apresentada. É sabido que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do § 6º, do artigo 282, do CPP, entretanto, diante do que está nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA e decreto a prisão preventiva de RAIMUNDO RODRIGUES BEZERRA, conhecido como “DOQUINHA”, dado que presentes os requisitos do art. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Ademais, em relação à manutenção da prisão preventiva, assim constou da sentença de pronúncia (fl. 39):



    Analisando atentamente os autos, entendo que se mantém presentes os requisitos da preventiva, diante da manifesta periculosidade do agente e da gravidade em concreto de sua conduta. Com efeito, a pena máxima é superior a 04 anos e se encontra presente não só a gravidade em abstrato do delito, mas, especialmente, a gravidade concreta do crime, haja vista que o réu é suspeito de matar a vítima após ela ter negado a sua participação em jogo de baralho, a qual faleceu em decorrência de seis disparos de arma de fogo. Acentuo que eventuais condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa não têm o condão de, por si só, garantir à liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, como é o caso dos autos, considerando que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Dessa forma, tenho que não se observa qualquer mudança do quadro fático que legitimou a decretação da prisão preventiva do requerente. Logo, inviável apresenta-se a revogação pretendida pela defesa. Assim, estando presentes o requisito do artigo 313, inciso I do CPP, entendo por bem manter a prisão do acusado. Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo porquanto, na sentença de pronúncia, o magistrado ressaltou que persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois “o réu é suspeito de matar a vítima após ela ter negado a sua participação em jogo de baralho, a qual faleceu em decorrência de seis disparos de arma de fogo” (fl. 39).



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. Sobre o tema: [...].



    No que se refere à reavaliação dos fundamentos da prisão, de acordo com o art. 316 do CPP, esta Corte Superior possui entendimento de que “[...] o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (HC n. 621.416/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021).



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) O recebimento e processamento deste habeas corpus; b) A concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, ou a substituição da prisão por medidas cautelares; c) Ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar e reconhecendo-se o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. (doc. 1, p. 12).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.001.244/CE (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator